Tribunal: TJDFT
Processo: 0717157-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0717157-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A AGRAVADO: PEDRO SILVA LIMA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da Vara de Cível, Família, Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, na ação revisional, inverteu o ônus da prova para atribuir ao réu o ônus da prova em relação a todos os pontos controvertidos, em especial considerando que o réu impugnou o laudo apresentado pelo autor. Ademais, determinou que os honorários periciais deverão ser custeados pelo réu. Em suas razões, o Agravante relata que o agravado ingressou com ação revisional, a fim de que fossem reajustadas as cláusulas do contrato firmado com a agravante, alegando pela existência de diversas abusividades no valor cobrado pelas prestações, pois acredita que houve a inserção de taxas e encargos ilegais na sua composição. Sustenta que o laudo acostado pelo agravado foi impugnado em razão da sua apresentação unilateral e sem qualquer anuência do agravante, de modo que não poderia ser aceito, uma vez que visa atender unicamente aos interesses do próprio agravado, sendo certo que o agravante, pelo direito ao contraditório, deveria impugná-lo. Alega em que pese tenha sido invertido o ônus da prova conforme pleiteado pelo agravado e determinada a realização de perícia contábil para que sejam esclarecidas as controvérsias estabelecidas na decisão aqui discutida, não há razão alguma para que o custeio dos honorários periciais seja integralmente do agravante. Adverte que é pacífico o entendimento do STJ de que, nas relações de consumo, a responsabilidade pelo custeio da prova pericial é do autor da ação, pois ainda que verificada tal relação, os efeitos da inversão do ônus da prova não possuem a força de obrigar a parte contrária a arcar com as custas da prova Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o seu provimento para que os custos dos honorários periciais sejam arcados pelo agravado, uma vez que o agravante não requereu a produção da prova, alternativamente, que sejam custeados ao final, pelo vencido. Preparo regular. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Após análise inicial dos autos de origem, embora a legislação defira ao juiz o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (art. 370 do CPC) e não vede expressamente a redistribuição ex officio do ônus da prova (art. 373, §1o, do CPC c/c art. 6o, VIII, do CDC), verifico minimamente presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Isso porque nenhuma das partes requereu a produção da prova pericial deferida pelo juízo a quo, o que, em princípio, afasta o dever do réu/Agravante de arcar com a integralidade dos custos da aludida perícia, à luz do que dispõe o art. 95, caput, do CPC. Confira-se: Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Sobre o tema, confira-se o entendimento deste eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. PROVA PERICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 95, CAPUT, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante o comando inserto no art. 6o, VIII, do CDC, é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. 2. Se verificada a verossimilhança nas alegações dos consumidores, ora agravados, bem como a sua dificuldade na produção de prova com a finalidade de demonstrar a eventual responsabilidade das fornecedoras, ora agravantes, pelos vícios apresentados nas garagens dos imóveis objetos de discussão nos autos, revela-se escorreita a r. decisão agravada, ao determinar a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6o, VIII, do CDC. 3. De acordo com o art. 95, caput, do CPC, a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver pleiteado a perícia ou rateada quando esta for determinada de ofício ou solicitada por ambas as partes. 4. A inversão do ônus probatório não conduz, por si só, à transferência do encargo relativo ao pagamento da remuneração do perito, razão pela qual a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deve seguir as disposições legais correspondentes. 5. Logo, se a perícia foi determinada de ofício pelo Juízo de origem, afigura-se cabível a reforma parcial da r. decisão agravada, para determinar que os honorários periciais sejam rateados entre as partes, conforme determina o art. 95, caput, do CPC. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1280745, 07085030220208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DE PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ARTIGO 6o, INCISO VIII, DO CDC. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. PERÍCIA. REQUISIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA No 101/2016. ODONTOLOGISTA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PRESUNÇÃO DE CULPA. 1. Em relação à possibilidade de inversão do ônus probatório nas ações judiciais pautadas em relação de consumo, dispõe o art. 6o, inciso VIII, do CDC, que, dentre os direitos básicos do consumidor, está a "facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de expediências". 3.1. Extrai-se da norma em referência, na linha da pacífica jurisprudência pátria, que a relação jurídica de consumo, por si só, não induz a automática inversão do ônus da prova, já que para tanto deverá o julgador avaliar se, no caso concreto, tal procedimento se justifica, bem como, e principalmente, se estão presentes os requisitos previstos na legislação. 2. O juiz é o destinatário da prova, competindo a ele (e não as partes) aferir a necessidade ou não de produção de novas provas para formar o seu convencimento sobre o direito posto na ação podendo, portanto, determinar a inversão do ônus da prova de ofício desde que sejam preenchidos os requisitos, de hipossuficiência e verossimilhança das alegações, instituídos no Código Consumerista, que estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos do art. 1o, da Lei 8.078/1990. 3. A obrigação assumida pelo odontologista, regra geral, é de resultado, responsabilizando-se caso o resultado esperado não seja alcançado, razão pela qual a responsabilidade a ser aferida é de natureza subjetiva com culpa presumida, sendo de sua incumbência o ônus probatório de que não incorreu em culpa em qualquer de suas modalidades. 4. Os honorários periciais devem ser rateados pelas partes, quando a perícia for determinada de ofício, nos termos do art. 95, do Código de Processo Civil, ainda que uma delas seja beneficiária da justiça gratuita, devendo a parte que lhe incumbe ser processada nos termos da Portaria no 101/2016. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.(Acórdão 1268935, 07122419520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) Por consequência, verifico presente o risco de prejuízo iminente ao Agravante que, sem a intervenção imediata deste órgão recursal, terá de arcar, de plano, com valores que, em tese, não teria o dever legal de desembolsar. Portanto, a suspensão da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC) Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 30 de maio de 2022 21:59:36. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador